Tribunal: TJDFT
Processo: 0705296-35.2020.8.07.0019
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-07-04

Ementa:
Homicídio. Provas. Individualização da pena. Culpabilidade. Circunstâncias do crime. Privilégio. Relevante valor social. Fração de redução.
1 - Decisão do conselho de sentença amparada nas provas produzidas não é contrária à prova dos autos.
2 – Havendo mais de uma qualificadora, possível utilizar uma delas para qualificar o crime – recurso que dificultou a defesa da vítima - e a outra – meio cruel - para valorar negativamente a culpabilidade, sem que isso caracterize bis in idem.
3 - As circunstâncias do crime são desfavoráveis se cometido na presença de duas crianças, que estavam no veículo e acompanharam boa parte da dinâmica dos fatos, levando a exposição indevida a situação de extrema violência.
4 – Se as declarações do réu ajudaram na formação do convencimento do conselho de sentença, incide a atenuante da confissão, pouco importando se espontânea ou não, se integral ou parcial, consoante orientação da súmula 545 do STJ.
5 – A ação dos réus -- que cometeram o crime com extrema violência e crueldade, mediante vários disparos de arma de fogo e facadas, em concurso de pessoas, desproporcional à conduta anterior da vítima -- que foi à casa de um deles, destruiu alguns objetos, agrediu e ameaçou pessoas que lá estavam, justifica seja utilizada a fração mínima de redução da pena pelo privilégio do relevante valor social.
6 - Apelações providas em parte.